Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu/alimentante contra sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por seu filho, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia mensal no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.
2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Se inexistem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §2o, do CPC), o benefício deve ser concedido ao agravante, que fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC).
3. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
4. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Na hipótese, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade da criança, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserida.
5. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na r. sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, o qual se encontra em idade produtiva e exerce atividade remunerada informal, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades do alimentando, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
6. Recurso conhecido e desprovido.